Tribunal: STJ
Processo: 0001484-02.2020.8.17.0810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674209 - PE
(2024/0226392-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADENIO ROSTAN DANTAS DOURADO JUNIOR
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ SILVA SALES - PE042108
VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE - PE042424
EVALÚCIA GÓES UCHÔA CAVALCANTI BARBOSA - PE058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
MEDIDA
DE
SEGURANÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a inobservância do rito previsto no
do
art. 212
Código de Processo Penal – seja pela inversão da ordem de perguntas
ou pela colheita da prova oral pelo magistrado na ausência do órgão
acusatório devidamente intimado – configura nulidade relativa.
2. No sistema processual penal pátrio, vigora o princípio pas de nullité
(art. 563 do CPP), segundo o qual nenhum ato será declarado
sans grief
nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a acusação
ou para a defesa. A mera alegação de nulidade absoluta ou prejuízo
presumido não é suficiente para anular o ato.
3. No caso concreto, a defesa não demonstrou o prejuízo efetivo sofrido
pelo réu e limitou-se a sustentar a tese de nulidade absoluta por violação
reflexa ao sistema acusatório.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55819623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b2d601b6-de74-4a28-a06e-e5a70fd6cc63

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b2d601b6-de74-4a28-a06e-e5a70fd6cc63

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674209 - PE
(2024/0226392-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADENIO ROSTAN DANTAS DOURADO JUNIOR
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ SILVA SALES - PE042108
VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE - PE042424
EVALÚCIA GÓES UCHÔA CAVALCANTI BARBOSA - PE058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
MEDIDA
DE
SEGURANÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a inobservância do rito previsto no
do
art. 212
Código de Processo Penal – seja pela inversão da ordem de perguntas
ou pela colheita da prova oral pelo magistrado na ausência do órgão
acusatório devidamente intimado – configura nulidade relativa.
2. No sistema processual penal pátrio, vigora o princípio pas de nullité
(art. 563 do CPP), segundo o qual nenhum ato será declarado
sans grief
nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a acusação
ou para a defesa. A mera alegação de nulidade absoluta ou prejuízo
presumido não é suficiente para anular o ato.
3. No caso concreto, a defesa não demonstrou o prejuízo efetivo sofrido
pelo réu e limitou-se a sustentar a tese de nulidade absoluta por violação
reflexa ao sistema acusatório.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55819954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 8c17f240-08ca-4a50-8911-533cc91fb297

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
ADENIO ROSTAN DANTAS DOURADO JUNIOR
regimental contra decisão monocrática em que conheci do agravo para negar
provimento ao seu recurso especial.
Consta dos autos que o réu foi absolvido impropriamente, sendo-lhe
aplicada medida de segurança consistente em sujeição a tratamento ambulatorial,
pelo prazo mínimo de 3 anos, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 129, §
9o, e 147, ambos do Código Penal.
O agravante reitera que a ausência do Ministério Público nos atos
processuais do processo penal subverte a própria estrutura acusatória, pois coloca a
autoridade judicial como colhedora da prova, que deve ser reconhecida a nulidade,
por ofensa ao
e
III, ‘d’ do CPP, uma vez que o prejuízo, nestes
art. 212 art. 564,
casos, é presumido e que há elementos suficientes no caso concreto para se
concluir pela consumação de prejuízo efetivo.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
As fundamentações utilizadas para negar provimento ao recurso especial
estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a parte não trouxe fatos
novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Confira-se os fundamentos da decisão agravada (fls. 625-632,
destaquei):
Documento eletrônico VDA55819954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 8c17f240-08ca-4a50-8911-533cc91fb297

[...]
Sobre o tema em debate, destaco que a
alterou
Lei n. 11.690/2008
a redação do
do Código de Processo Penal, introduzindo
art. 212
uma nova metodologia de inquirição das testemunhas, ao
determinar que "as perguntas serão formuladas pelas partes
diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que
puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou
importarem na repetição de outra já respondida".
O referido diploma normativo acrescentou, ainda, o parágrafo
único ao
do mesmo diploma legal, dispondo que apenas
art. 212
sobre os pontos não esclarecidos o magistrado poderá
complementar a inquirição.
Isso significa que, com o advento da
passou-
Lei n. 11.690/2008,
se a adotar o procedimento de produção de prova oral típico do
modelo presente no sistema norte-americano, em que há o exame
direto e cruzado (cross examination) das testemunhas, facultados
ao juiz os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Não obstante, este Superior Tribunal possui o entendimento de
que, ainda que a nova redação do
do Código de
art. 212
Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição
das testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no
máximo, nulidade relativa, sendo necessária, ainda, a
demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief),
por se tratar de mera inversão, visto que não foi suprimida do
magistrado a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que
subsidiariamente, para a busca da verdade.
[...]
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:
Em consonância com a jurisprudência desta Corte, a inquirição
das testemunhas pelo juiz antes que seja oportunizada a
formulação das perguntas às partes, com a inversão da ordem
prevista no
do Código de Processo Penal, constitui
art. 212
nulidade relativa. Não havendo demonstração do prejuízo, nos
termos exigidos pelo
do mesmo estatuto processual, não
art. 563
se procede à anulação do ato, já tendo sido discutida a alegação de
ofensa ao
do CPP no anterior Habeas Corpus
art. 212
501.834/SP,
constituindo-se a presente impetração em mera reiteração do
mencionado writ" (AgRg no
Rel. Ministro NEFI
HC 578934/SP,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
2/6/2020,
.
8/6/2020)
Faço, no entanto, minha ressalva quanto ao tema. Ainda por
ocasião do julgamento do
ocorrido no dia
REsp n. 1.348.978/SC,
em que fiquei vencido, consignei:
17/12/2015,
Documento eletrônico VDA55819954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 8c17f240-08ca-4a50-8911-533cc91fb297

[...] a ausência do membro do Ministério Público deve ser
analisada caso a caso, para investigar os motivos que ensejaram o
descumprimento da fórmula legal e o eventual prejuízo decorrido
para a defesa, sob pena de perpetuar situações injustas e
inadequadas. Não podemos adotar, automaticamente, a mesma
solução em processo no qual houve, de forma excepcional, a
ausência do Ministério Público na oitiva de uma testemunha ou na
audiência de interrogatório do réu e em processo no qual o órgão
acusatório deixou de participar de toda a produção probatória, do
início ao fim, desenvolvendo-se a ação somente entre a parte e o
juiz.
Naquela ocasião, salientei que, conquanto hajam os atos sido
realizados com a anuência da defesa, mesmo sem a presença do
Ministério Público, houve expressiva desobediência de
formalidade estabelecida pelo legislador, que influiu na apuração
da verdade substancial (art. 566 do Código de Processo Penal) e
no próprio sistema acusatório.
Nesse contexto, asseverei que não pode haver espaço para discutir
a convalidação do ato por falta de insurgência da defesa.
Expliquei que em uma compreensão sistêmica do direito, até para
que a estrutura do sistema acusatório seja restabelecida em
processos futuros, deve ser reconhecido o vício processual, pois
houve expressiva desobediência de fórmula legal, grave a ponto
de comprometer o devido processo legal. O prejuízo ocasionado
ao réu, nesses casos, revela-se manifesto, sendo ociosa qualquer
tentativa de demonstração.
Todavia, essa não foi a compreensão da Sexta Turma, a qual
manteve o pensamento anteriormente esposado e que,
portanto, o aplico.
Dessa forma, a simples ausência do membro do Ministério
Público à audiência de instrução não gera, por si só, a nulidade do
ato praticado e eventual nulidade não poderia ser arguída pela
defesa, pois apenas afeta a acusação. Ademais, consoante
entendimento firmado por esta Corte, nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para
a defesa, nos termos do
do CPP, o que não ficou
art. 563
demonstrado nos autos.
[...]
Assim, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao
entender que as provas produzidas sem a presença do
Ministério Público não são eivadas de nulidade, está em
consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior.
Documento eletrônico VDA55819954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 8c17f240-08ca-4a50-8911-533cc91fb297

Ademais, a defesa não demonstrou o prejuízo eventualmente
sofrido pelo réu com a inobservância da normal processual
em vigor e se ateve a levantar suposta nulidade absoluta.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado desta Corte de que
"não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar
de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à
audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula
perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
REsp 1.348.978/SC,
Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de
" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
17/2/2016)
709.104/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
.
15/2/2022)
Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida.

Conforme consignado, se o Ministério Público for devidamente intimado
e não comparecer, a realização da audiência pelo juiz não é nula por si só.
A eventual falta de perguntas da acusação prejudicaria a acusação e não a defesa.
Portanto, o recorrente não pode pedir a anulação de algo que, em tese, a beneficia e
o magistrado pode formular perguntas sobre os fatos da denúncia para buscar a
verdade real, sem que isso configure perda da imparcialidade.
Embora haja destacado a minha ressalva pessoal sobre o tema, por
acreditar que a ausência total do Ministério Público em toda a produção de provas
fere o sistema acusatório e, em casos graves, o prejuízo seria manifesto e a
nulidade deveria ser reconhecida para preservar a estrutura do processo penal,
apliquei o entendimento da Sexta Turma e mantive a validade das provas, pois a
defesa limitou-se a alegar nulidade absoluta, sem demonstrar qual dano concreto o
réu sofreu pela ausência do promotor ou pela condução do juiz.
Neste agravo regimental foi sustentado que “o Magistrado, ao participar
ativa e altivamente da captura da prova, torna-se enviesado em favor da hipótese
acusatória, inclinando-se a um juízo condenatória” e “em confirmação do prejuízo
imposto, vale salientar que a prova colhida e dirigida pela autoridade judicial foi
utilizada expressamente na sentença para fundamentar a decisão de absolvição
imprópria” (fl. 630), no entanto, mais uma vez, não demonstrou concretamente o
prejuízo aduzido.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA55819954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 8c17f240-08ca-4a50-8911-533cc91fb297

propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 8c17f240-08ca-4a50-8911-533cc91fb297

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0226392-6
AREsp 2.674.209 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014840220208170810 09904901600147202013 14840220208170810
9904901600147202013
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADENIO ROSTAN DANTAS DOURADO JUNIOR
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ SILVA SALES - PE042108
VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE - PE042424
ADVOGADA
: EVALÚCIA GÓES UCHÔA CAVALCANTI BARBOSA - PE058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADENIO ROSTAN DANTAS DOURADO JUNIOR
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ SILVA SALES - PE042108
VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE - PE042424
ADVOGADA
: EVALÚCIA GÓES UCHÔA CAVALCANTI BARBOSA - PE058382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551641188641425@
2024/0226392-6 - AREsp 2674209 Petição : 2026/0006463-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:28
Código de Controle do Documento: 1DC14C09-1B86-4AA2-BE78-3485512A96E9